Tribunal: STF
Processo: ARE 1339145
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação do recorrente. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fls. 2933/2938):
    APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 1°, LEI 9.613/98. CRIME ANTECEDENTE. ARTIGO 22 DA LEI 7.492. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À CORRÉ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. QUEBRA DE SIGILO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MÉRITO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA -BASE. MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 29, §1° DO CP. DIAS MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA PENA DE MULTA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, DE OFÍCIO, DESTINADA À UNIÃO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. ART. 7°, I, DA LEI 9.613/98. O princípio da identidade física do Juiz não se reveste de caráter absoluto, cedendo sua primazia diante das hipóteses em que o magistrado que presidiu a instrução estiver afastado por qualquer motivo (férias, licença, remoção, promoção, Juiz convocado para atuar no Tribunal entre outros motivos a permitir exceção ao princípio da identidade física do Juiz). Nesses casos, em decorrência de uma limitação física e fática, o processo -crime será julgado, validamente, por outro Magistrado. 
    A magistrada que concluiu a audiência de instrução, não mais estava no juízo quando da prolação da sentença em virtude de ter sido designada para atuar somente durante as férias do Juiz Federal Marcelo Costenaro Cavali, titular da 6a Vara Criminal Federal de São Paulo, conforme Ato n° 11.811, de 19/03/2012. Ademais, a nulidade pela falta de observação ao princípio da identidade é relativa e pode ser reconhecida somente nos casos de comprovado prejuízo, o que também não foi demonstrado nestes autos. Demonstrados indícios suficientes de autoria e comprovada a materialidade delitiva, não há que se falar em inépcia da denúncia ou em nulidade da ação penal, eis que a denúncia preencheu satisfatoriamente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos agentes e a classificação do crime, bem como permitindo aos réus o exercício pleno do direito de defesa assegurado pela Constituição Federal. Estando a codenunciada Lea foragida, incide na hipótese o disposto no art. 79, § 2°, do CPP, inviabilizando a unidade de processo e julgamento. A prova documental referida pela defesa sempre esteve à disposição das partes, já que se encontrava acostada à contracapa do volume 3, como bem consignado pelo juízo na sentença. O afastamento do sigilo fiscal, em que pese constituir medida excepcional, mostrou-se imprescindível para o esclarecimento dos fatos investigados. É lícito ao magistrado a obtenção de documentos referente a ponto relevante da acusação ou da defesa, independentemente de requerimento das partes. No que se refere à instauração de inquérito policial, trata-se de dever da autoridade judiciária que toma conhecimento sobre eventual prática de ilícito penal a ser apurado em ação penal pública incondicionada, nos termos do que preconiza o artigo 5°, II, do CPP. Samuel e Jan foram condenados nos autos da ação penal n° 2009.61.81.011621-6 pela prática dos crimes contra o sistema financeiro previstos nos artigos 16 e 22 da Lei 7.492/86. A E. Décima Primeira Turma desta Corte, em 29/07/2014, manteve a condenação pela prática do crime definido no artigo 22 da referida Lei, e declarou extinta a punibilidade pela prescrição, quanto ao crime definido no artigo 16 da Lei 7.492/86. 
    Nesses autos (n° 2009.61.81.011621-6) Samuel foi condenado pela prática do crime contra o sistema financeiro previsto no artigo 22 da Lei 7.492/86, por realizar diversas operações denominadas "dólar -cabo", através de duas offshores - Laurel e Sinkel - constituídas em paraísos fiscais. As subcontas Laurel e Sinkel foram abertas junto à instituição financeira Beacon Hill Service, que "alugava" subcontas de sua conta mantida no Banco J.P.Morgan Chase, em Nova Iorque. Lavagem de ativos - Empréstimo simulado entre Samuel e Fernando: entre novembro de 2000 a dezembro de 2002, foram transferidos US$ 233.407,90, mantidos na subconta SINKEL Financial S.A (311197) da BEACON HILL (6192033), para a conta 69883876, mantida pelo correu Fernando no Citibank, Texas, EUA. O fato de ambos os acusados terem declarado o suposto empréstimo no valor de R$500.000,00 perante o Fisco, não é suficiente para demonstrar a licitude da operação. Na verdade, assim agindo, os acusados buscaram conferir aparência lícita aos valores provenientes de crime contra o sistema financeiro anteriormente praticado. Merece destaque que Fernando omitiu da Receita Federal a existência de sua conta no Citibank, utilizada para o recebimento de inúmeras remessas de valores provenientes da Beacon Hill Services Corporation, e não logrou comprovar a origem lícita do patrimônio declarado. Não há qualquer elemento probatório que corrobore essa tese defensiva de existência de empréstimo, assim como não há notícia de que Samuel tenha, ao menos, iniciado o pagamento do suposto empréstimo. Muito embora não haja perfeita correspondência entre o montante depositado na conta de Fernando no exterior (US$ 233.407,90) e o valor do empréstimo supostamente concedido a Samuel no Brasil (R$500.000,00), levando-se em conta a taxa de câmbio na época em que realizadas as transferências, evidentemente que a simulação do mútuo tinha como finalidade dar aparência lícita a, pelo menos, uma parcela dos valores frutos de infrações penais anteriores. O conjunto probatório demonstra, portanto, que os valores obtidos por Samuel decorrentes de operações clandestinas de câmbio, oriundos do Beacon Hill Service Corporation, foram depositados na conta mantida por Fernando em uma agência do Citibank no Texas. Fernando, por sua vez, visando conferir aparência lícita aos valores provenientes de crime contra o sistema financeiro, simulou um empréstimo em favor de Samuel no valor de R$500.000,00. Lavagem de dinheiro mediante simulação de investimento ocorrida em 13.12.2012 através da offshore KAYTON: Samuel e Jan eram proprietários da empresa Snow Assessoria Empresarial S/C Ltda, e, nos dias 28/11/2002 e 13/12/2002, a Snow recebeu duas transferências oriundas do exterior, no valor de US$200.000,00 cada uma, a título de empréstimo direto a residente no Brasil, constando como formal remetente a empresa Kayton Investment Services Inc. Os valores foram provenientes do Bank of America New York. Após a conversão dos valores para moeda nacional, o empréstimo totalizou R$1.468.000,00. Em 28/04/2003, os empréstimos no valor de US$400.000,00 (R$1.468.000,00) foram convertidos em investimento da Kayton junto à Snow. Por essa razão, os acusados não mais teriam que pagar o montante que havia sido transferido à Snow a título de empréstimo. A conversão dos empréstimos em investimento direto da Kayton junto à empresa Snow no Brasil, ocorreu mediante quatro contratos de câmbio formalizados para fins meramente escriturais, conforme detalhou o Banco Central. Em 08/05/2003, a Kayton, representada por Lea Dwora Kremer, ingressou no quadro societário da Snow, cujo capital social passou de R$20.000,00 para R$1.222.000,00. Com isso, a Kayton adquiriu mais de 98% das quotas da Snow. A empresa Kayton Investment Services Inc. foi constituída no Panamá, em 26/09/2002, ou seja, apenas dois meses antes de realizar a primeira transferência no valor de US$200.000,00 para a Snow. Trata-se, na verdade, de offshore sediada em paraíso fiscal, constituída justamente com a finalidade de enviar recursos financeiros ao Brasil, através de supostos empréstimos e, posteriormente, investimentos, a fim de conferir aparência lícita a valores pertencentes aos réus, oriundos de crimes contra o sistema financeiro. Nessa esteira, ao internalizar recursos no Brasil, para suposto investimento imobiliário através da offshore Kayton, e ordenados pela Lespan, os acusados estavam, na verdade, recebendo recursos próprios, mantidos na Beacon Hill Service. 
    Posteriormente, em 06/11/2002, a empresa Snow arrematou dois prédios comerciais em leilão público para investidores realizado pelo Banco Itaú, e, em 27/12/2002, foram assinados os dois compromissos de compra e venda. Assim, entre dezembro de 2002 e agosto de 2004, Samuel e Jan, valendo-se dos recursos recebidos do exterior, em nome da offshore Kayton, efetuaram os pagamentos das prestações mensais através dos cheques de emissão da empresa Snow. Ocorre que em 06/11/2002 - data do pagamento das quantias de R$457.500,00 e 843.000,00 - o capital social da Snow era de apenas R$ 20.000,00,00, e, neste ano, Samuel declarou ao Fisco ter auferido rendimentos anuais de R$ 120.400,00, sendo que destes, apenas R$14.400,00 seriam rendimentos tributáveis (fls. 43/46 do inquérito policial). Os réus não souberam explicar a origem dos recursos utilizados para pagamento dos sinais, que totalizou R$1.300.500,00. Condenações mantidas. Redução da pena -base do acusado Samuel, pois o grau de instrução e, por conseguinte, a possibilidade de exercer um trabalho lícito e justamente remunerado não denotam maior reprovabilidade da conduta. As consequências do delito devem ser negativamente valoradas, em razão do expressivo valor das operações financeiras destinadas a conferir aparência lícita a valores produtos de crimes anteriores. Tanto o empréstimo fictício tomado junto ao corréu Fernando, como as operações de investimentos simulados envolvendo a empresa Kayton, foram realizados na mesma condição de tempo, lugar e maneira de execução. Na condição de coautor do delito, Jan participou eficaz e ativamente da prática dos delitos, tanto que foi o responsável por assinar o contrato de câmbio como representante da Snow, junto ao Banco Safra, no ato de lavagem consistente na remessa de US$200.000,00 da offshore Kayton, em 28/11/2002 (fl. 1035, ap. X, vol. 5). A quantidade dos dias multa deve ser estabelecida com base no sistema trifásico da dosimetria A situação financeira de -Fernando permite o pagamento da pena pecuniária (11 dias multa no valor de 1/2 salário mínimo), assim como da prestação pecuniária no valor de R$50.000,00, que equivale a apenas 10% do valor do empréstimo simulado. Prestação pecuniária, de ofício, destinada à União Federal. 
    Os acusados não comprovaram possuir recursos financeiros lícitos para a aquisição dos imóveis em leilão realizado pelo banco baú. Aliás, isso ficou bem evidente com a vinda aos autos dos extratos da conta mantida por Samuel no Citibank, de onde partiram os cheques utilizados para pagamento dos sinais. Ainda que se admita que alguma parcela dos recursos utilizados para o pagamento dos prédios comerciais não seja decorrente se suas atividades ilícitas, tal circunstância não se mostra suficiente para afastar os efeitos da condenação previstos no artigo 7°, I, da Lei 9.613/98. Apelação de Samuel parcialmente provida, apelações de Jan e Fernando improvidas. De ofício, redução da quantidade de dias multa e destinação da prestação pecuniária à União Federal. 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema e sustenta que o acórdão teria violado o art. 5°, LIV, LV e 93, IX, da CF/88 (e-STJ, fls. 3066/3084).
    Alega que, apesar de que todas as provas apontem para a cabal inocência do ora RECORRENTE, em 09 de novembro de 2012, o MAGISTRADO de piso proferiu sentença condenando-o pela prática do delito tipificado no artigo 1°, caput, inciso VI, da Lei 9.613/1998, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias -multa. 
    Aduz, ainda, que a quebra do sigilo fiscal foi a PRIMEIRA diligência adotada pelo MAGISTRADO em uma ação penal na qual o ora RECORRENTE sequer era réu! 
    Assevera, por fim, que, aliado ao fato de que o RECORRENTE não integra a ação penal cuja sentença foi, de maneira extemporânea, acostada aos presentes autos, é de se reconhecer que a ele deveria ser aberta vista dos autos para se manifestar sobre essa prova emprestada. 
    Ao final, requer-se seja admitido, conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para que sejam reconhecidas as violações à Constituição Republicana de 1988 ora vindicadas e a consequente nulidade da sentença de primeiro grau e todos os atos processuais subsequentes, vez que não foram observados os mais nobres preceitos constitucionais, mormente a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. 
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPF) manifestando-se pela não admissão do apelo, por se tratar de ofensas reflexas à CARTA MAGNA e de reexame de provas (óbice da Súmulas 279/STF) e, no mérito, pela sua negativa de provimento, (e-STJ, fls. 3160/3172).
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos de que (a) a celeuma trazida a apreciação foi decidida unicamente sob o enfoque da legislação infraconstitucional, de modo que não se mostra admissível o recurso extraordinário; (b) o órgão colegiado não se manifestou em nenhum momento a respeito das normas impugnadas (obice da Súmula 282/STF), ante a ausência de prequestionamento; (c) o recorrente impugna a decisão recorrida quanto a seus pressupostos fático-probatórios, buscando novo exame das provas, providência incompatível com a sistemática do recurso extraordinário, a teor da Súmula n° 279 do STF; e (d) Não se vislumbra, outrossim, a apontada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto o acórdão recorrido revela-se devidamente fundamentado (e-STJ, fls. 3185/3187). 
    No Agravo, o recorrente defende o prequestionamento da matéria recorrida, a repercussão geral da causa, reiterando-se a violação aos supracitados artigos constitucionais, vazados nas razões do apelo extremo (e-STJ, fls. 3282/3302).
    Em suas contrarrazões, o MPF requereu o não conhecimento do Agravo, uma vez que não atacam propriamente os fundamentos da decisão proferida pelo Exmo. Vice -Presidente da Corte Regional. No mérito, assevera que o recurso de Agravo não comporta provimento (e-STJ, fls. 3311/3317).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 2999/3017), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MPF (e-STJ, fls. 3147/3159), não admitido pelo Tribunal a quo (e-STJ, fls. 3180/3183). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 3235/3257), o qual, após receber as contrarrazões do MPF (e-STJ, fls. 3318/3322), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 3323). Perante o Tribunal da Cidadania, o AREsp foi conhecido para negar provimento ao Recurso Especial (e-STJ, fls. 3349/3362). Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 3411/3427), o qual teve seu provimento negado pela Quinta Turma do STJ, à unanimidade (e-STJ, fls. 3432/3446), através de acórdão que transitou em julgado em 3/8/2021 (e-STJ, fl. 3479).
    Estes autos foram a mim distribuídos em 19/8/2021.
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foram apresentados 4 (quatro) obstáculos ao prosseguimento do Recurso Extraordinário, ao passo que o agravante impugnou apenas 3 (três) deles, deixando de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à necessidade de reexame de provas, apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado.
    Mesmo que assim não fosse, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    No que tange especificamente à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, o apelo extraordinário também não teria chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Ainda que superado esses graves óbices, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou especificamente as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Além do mais, como bem destacado pelo Parquet Federal e pelo Tribunal a quo, o análise da motivação para quebra de sigilo fiscal e abertura de vista dos autos - demanda, inegavelmente, o revolvimento do conjunto fático probatório (e-STJ. fl. 3170), o que inviável, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente